Tribunal: TJES
Processo: 5000731-04.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000731-04.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WILKER MURILO MARTINS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000731-04.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WILKER MURILO MARTINS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO - ES5039-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CULTIVO DE MACONHA. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). TESE DO STF NO RE 635.659.
DISTINGUISHING
. APREENSÃO SIMULTÂNEA DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E CONFISSÃO DE INSERÇÃO NA CRIMINALIDADE. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão e 1 ano de detenção, além do pagamento de 510 dias-multa, pela prática dos crimes de cultivo de plantas para a preparação de drogas (art. 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03). O pedido principal da ação é a desclassificação da conduta penal de tráfico para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da referida lei), sob a alegação defensiva de que foram apreendidos apenas dois pés de maconha na residência, desacompanhados de apetrechos típicos de mercancia, invocando para tanto a recente tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.659.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de dois pés de maconha impõe a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/06) para o de posse para uso próprio (art. 28 da mesma Lei), com base nos parâmetros do STF no julgamento do RE 635.659, ou se o contexto fático, caracterizado pela apreensão de arma de fogo municiada e admissão do réu de envolvimento pretérito com a criminalidade, atua como elemento apto a afastar a presunção legal de usuário.

III. Razões de decidir

3. A Revisão Criminal, fundamentada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, não constitui via adequada para o mero reexame do acervo probatório já exaustivamente valorado nas instâncias ordinárias, exigindo-se, para sua procedência, que a condenação seja manifestamente contrária à evidência dos autos ou ao texto expresso da lei penal.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.659, estabeleceu que a presunção de uso pessoal para pequenas quantidades de maconha (ou número restrito de plantas) é de caráter relativo, podendo ser expressamente afastada caso existam elementos no caso concreto que evidenciem o envolvimento no crime, destacando-se como critério diferencial a apreensão de armas de fogo.

5. Fica evidenciado um nítido
distinguishing
(distinção) em relação à referida tese do STF, uma vez que a abordagem policial no caso em tela derivou de informações de que o réu circulava portando arma de fogo em via pública. Após tentar evadir-se, o acusado foi flagrado dispensando um revólver calibre .32 municiado e com numeração raspada, culminando na busca domiciliar que localizou as plantas de maconha. Adicionalmente, segundo os depoimentos dos policiais em juízo, o acusado admitiu possuir a arma para se defender de inimigos "por conta do crime", circunstância fática que comprova de forma contundente a sua inserção no submundo criminoso e rechaça a tese de mero cultivo caseiro e inofensivo para consumo pessoal.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido improcedente. Ação revisional desprovida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
WILKER MURILO MARTINS DA SILVA
em face da sentença que condenou o revisionando pela prática do crime previsto no artigo 33, §1º, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Na inicial, sustenta a defesa do requerente que após a sentença fora proferida decisão pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635659 que discutiu a posse de pequena quantidade de drogas, requerendo a absolvição do autor com base no julgado.

Em parecer ministerial de id. 18524718, por intermédio da Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha manifestou-se pelo conhecimento da ação e, no mérito, pela sua improcedência.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000731-04.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WILKER MURILO MARTINS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO - ES5039-A

VOTO

Conforme já relatado, cuida-se de revisão criminal ajuizada por WILKER MURILO MARTINS DA SILVA em face da sentença que condenou o revisionando pela prática do crime previsto no artigo 33, §1º, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Na inicial, sustenta a defesa do requerente que após a sentença, fora proferida decisão no Supremo Tribunal Federal no RE 635659 que discutiu a posse de pequena quantidade de drogas, requerendo a absolvição do autor com base no julgado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente Revisão Criminal. Passo à análise do mérito.

Cumpre inicialmente rememorar que a Revisão Criminal não se presta a funcionar como uma segunda apelação, ou seja, não é via adequada para a mera reavaliação do conjunto probatório já exaustivamente analisado nas instâncias ordinárias.

Sua procedência, com base no art. 621, I, do CPP, exige que a sentença condenatória seja manifestamente contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que a pretensão desclassificatória não merece prosperar, porquanto a condenação não se encontra dissociada da prova dos autos, muito menos em rota de colisão com a jurisprudência da Suprema Corte.

A tese central da defesa repousa na alegação de que a apreensão de apenas "dois pés de maconha", somada à alegação de uso pessoal, imporia a desclassificação da conduta, fazendo atrair os efeitos do julgamento do RE 635.659 pelo Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que o requerente ignora por completo a moldura fática e o contexto em que se deu a apreensão das plantas, circunstâncias estas que foram fundamentais para a formação da convicção do magistrado sentenciante.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.659, fixou tese no sentido de que a posse de maconha para uso pessoal não configura crime, estabelecendo parâmetros quantitativos presumidos (até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas) para diferenciar o usuário do traficante.

Contudo, a Suprema Corte foi taxativa ao prever que tal presunção é relativa, podendo ser afastada caso haja elementos no caso concreto que indiquem o intuito de mercancia ou o envolvimento em criminalidade, tais como a apreensão de balanças, registros de contabilidade e, notadamente, a apreensão de armas de fogo.

É exatamente neste ponto que se opera um claro e insofismável
distinguishing
(distinção) entre a
ratio decidendi
do precedente do STF e o caso vertente.

A ação policial que culminou na prisão do requerente não se deu em decorrência de uma investigação sobre uso de entorpecentes ou por denúncia de cultivo caseiro por um usuário.

Conforme restou amplamente provado nos autos da ação penal, a guarnição policial foi acionada por populares informando que um indivíduo circulava em via pública portando uma arma de fogo.

Ao avistar a viatura, o requerente, segurando um volume na cintura, empreendeu fuga para o interior de sua residência. Lá chegando, os policiais flagraram o momento em que ele dispensou um revólver calibre .32, da marca Italo G.R.A, municiado com 06 munições intactas e com a numeração raspada. Foi tão somente em decorrência dessa ação que os policiais, ao procederem à busca no imóvel, lograram êxito em localizar os dois pés de maconha.

A vinculação do requerente com a criminalidade afasta de pronto qualquer pretensão de se ver enquadrado na figura do mero usuário de drogas. Tal inserção restou confessada pelo próprio sentenciado, o que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme transcritos na própria sentença condenatória:

Depoimento do PM Lucas de Oliveira Boechat:

"(...) que o declarante se recorda apenas do histórico e não dos fatos; que se lembra de ter encontrado um revólver em um cômodo próximo da sala; que havia também duas plantas de maconha; que o declarante confirma seu depoimento prestado na esfera policial (...)".

Depoimento do PM Thiago Trugilho (destaquei):

"(...) que foi visualizado o acusado com um volume na cintura; que quando viu a viatura colocou a mão na cintura e entrou em uma casa; que avistaram a arma e acompanharam o acusado; que fizeram a revista no acusado; que depois procurando por algo mais ilícito foram encontradas as plantas de maconha; que o acusado alegou que tinha inimigo por conta do crime e usava a arma por essa questão; que o acusado afirmou ser sua a plantação; que a abordagem do acusado foi feita já dentro da residência (...)".

Ora, a confissão informal do réu aos policiais no momento da prisão – declarando que possuía inimigos "por conta do crime" e que usava o revólver para se defender – demonstra de forma cristalina a sua inserção no mundo da criminalidade.

O porte de arma de fogo municiada (e com numeração suprimida/raspada), em via pública, por indivíduo que confessa estar envolvido "no crime", desnatura, por absoluto, a tese de que o cultivo das plantas de maconha se destinava exclusivamente a um inofensivo "uso próprio" nos moldes do que pretendeu tutelar a decisão do STF no RE 635.659.

A lógica adotada pelo Pretório Excelso foi evitar o encarceramento em massa do usuário comum, circunstância diametralmente oposta à do indivíduo armado que evade da polícia e admite possuir desavenças inerentes ao submundo do crime.

Portanto, perfeitamente idônea a fundamentação da sentença de primeiro grau, que, analisando de forma concatenada as circunstâncias da prisão (natureza do local, posse de arma de fogo e confissão de inserção criminal), subsumiu a conduta do réu ao crime do art. 33, §1º, inciso II, da Lei n.º 11.343/06. Inexiste contrariedade ao texto da lei ou à evidência dos autos.

Frente ao exposto, ausentes as hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, refuto integralmente as teses defensivas e, em consonância com os fundamentos fáticos e jurídicos aqui exarados, CONHEÇO da Revisão Criminal, mas, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

Condeno o revisionando ao pagamento das custas processuais decorrentes do ajuizamento da presente ação.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho integralmente o preclaro relator.

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.